Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010802-54.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GESIEL DA SILVA E SOUZA
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada o uso do cartão de crédito consignado e ainda, de que não estariam presentes todas as informações necessárias de todos os encargos fixados para o cálculo preciso dos valores devidos.
2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão dos descontos recorrentes dos valores equívocos referente ao empréstimo consignado.
3. As duas partes confirmam a existência de relação contratual, ficando apenas em desacordo os valores, taxas e quantidade de parcelas.
4. Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
5. Não restou demonstrado qualquer ofensa à honra, objetiva ou subjetiva, que cause dano moral passível de indenização.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010802-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESIEL DA SILVA E SOUZA - CPF: 715.022.971-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024